Tribunal: TJDFT
Processo: 0719968-05.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
CONSUMIDOR. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO ADESIVA. CABIMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. NULIDADE. ARREMATAÇÃO. IMÓVEL. EVICÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ALIENANTE. CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. DEVIDAS.
1. Nos termos do art. 997, §1o, do Código de Processo Civil, a sucumbência recíproca é pressuposto de admissibilidade do recurso adesivo, de modo que, a improcedência parcial do pedido do autor possibilita o manejo de apelação adesiva.
2. A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de bens imóveis em leilão por instituição financeira, nos termos da Lei n. 9.514/97, subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o arrematante na posição de destinatário final.
3. A responsabilidade do alienante pelos riscos da evicção decorre da lei e se caracteriza como fenômeno jurídico objetivo, razão pela qual, não depende de demonstração de boa-fé do adquirente ou de culpa do alienante para a sua ocorrência, bem como não precisa estar prevista no contrato.
4. É devido o ressarcimento de valores despendidos em face de evicção decorrente da perda da propriedade imobiliária proveniente da anulação judicial do leilão extrajudicial no qual o autor/apelante arrematou o bem, sendo certo que eventual cláusula que exclua a garantia não tem eficácia se o evicto não soube do risco da evicção ou, dele informado, não o assumiu. Inteligência do artigo 449 do Código Civil.
5. Nos termos do artigo 450 do Código Civil, o evicto tem direito à restituição integral do preço que pagou, à indenização pelas despesas dos contratos e pelos prejuízos que diretamente resultarem da evicção e às custas judiciais e aos honorários do advogado por ele constituído. Assim, no caso dos autos, é devido o ressarcimento dos valores referentes à arrematação do imóvel e emolumentos cartorários e aos honorários advocatícios dos profissionais que o representaram nos autos da ação da qual resultou a evicção do imóvel.
6. A frustração experimentada pelo autor/consumidor, que adquire imóvel em procedimento de alienação extrajudicial aparentemente lícito, ao ser surpreendido pela indevida retomada de seu imóvel, em razão da inobservância de cautelas na expedição de notificação extrajudicial à antiga proprietária do bem, que culminaram na nulidade de todo o procedimento de alienação extrajudicial do imóvel, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos e gera dano moral indenizável.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser apurado mediante prudente arbítrio do Juiz, motivado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observadas a gravidade e repercussão do dano, bem como a intensidade, os efeitos do sofrimento e o grau de culpa ou dolo. A finalidade compensatória deve ter caráter didático-pedagógico, evitado o valor excessivo ou ínfimo, mas objetivando, sempre, o desestímulo à conduta lesiva.
8. Apelação da parte ré conhecida e não provida.
9. Apelação da parte autora conhecida e provida em parte.